Tribunal: TJPA
Processo: 0807984-40.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807984-40.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO TORRES EKOARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807984-40.2020.8.14.0000

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADOS: BRAHIM BITAR DE SOUSA – OAB/PA 16381, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA13179 e GUSTAVO FREIRE DA FONSECA – OAB/PA 12724

AGRAVADO: CONDOMÍNIO TORRES EKOARA

ADVOGADOS: MICHEL FERRO E SILVA – OAB/PA 7961 e BERNARDO MORELLI BERNARDES – OAB/PA 16865

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS NÃO JUNTADOS NO PRAZO. NÃO PROVIMENTO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão da ausência de regularização da representação processual;

2.

Não se aplica ao caso a regra do art. 1.017, § 5º do CPC, uma vez que a procuração e os atos constitutivos da empresa agravante foram juntados ao processo principal após o prazo para sua apresentação no Agravo de Instrumento;

3.

É cabível o não conhecimento do recurso, pela ausência dos documentos obrigatórios do art. 1.017, I do CPC;

4.

Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A ausência dos documentos essenciais à comprovação da regularidade da representação processual no momento adequado implica o não conhecimento do agravo de instrumento.”

_____

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.017, I e § 5º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

contra a decisão monocrática (Id. 3810447) proferida pelo relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante, em razão da ausência de regularização da representação processual.

Nas razões recursais (Id. 9371999), a agravante arguiu que, tratando-se de processo eletrônico, o órgão julgador possui acesso ao inteiro teor do processo originário, implicando a desnecessidade da juntada da procuração nos autos do agravo. Afirmou que o documento não foi juntado aos presentes autos em razão de instabilidade no sistema PJe. Requereu o provimento do Agravo Interno para conhecer do Agravo de Instrumento.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 11521113).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

O Agravo de Instrumento foi interposto no dia 05/08/2020, sendo determinada, em decisão datada de 15/09/2020, a juntada da procuração e dos atos constitutivos da empresa agravante (Id. 3534817). Em petição de 23/09/2020 (Id. 3700506), a agravante apresentou outros documentos e deixou de juntar os determinados pelo relator, implicando o não conhecimento do recurso, em decisão de 14/10/2024 (Id. 3810447).

Embora a agravante sustente a desnecessidade da juntada dos documentos, com base no art. 1.017, § 5º do CPC, uma vez que os autos são eletrônicos e o órgão julgador tem acesso integral aos autos principais (processo nº 0861216-68.2019.8.14.0301), constato que a procuração e os atos constitutivos da empresa foram juntados ao processo principal apenas em 21/10/2020 (Id. 20577320 do processo
originário
), mais de dois meses após a interposição do agravo.

Desse modo, não se aplica ao presente caso a regra do art. 1.017, § 5º do CPC, uma vez que os documentos em questão não constavam do processo principal, impondo-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento pela ausência de documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, I do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/12/2024